Tribunal: TJPA
Processo: 0800209-76.2022.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800209-76.2022.8.14.0105

APELANTE: ALAN RODRIGUES PAIVA

ADVOGADO DATIVO: JOSIAS MODESTO DE LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

PROCESSO Nº
0800209-76.2022.8.14.0105
.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CONCÓRDIA DO PARA.

APELANTE: ALAN PAIVA SANTIAGO.

ADVOGADO: DR. JOSIAS MODESTO DE LIMA, OAB/PA Nº 30.020.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA.

RELATOR: Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – JUIZ CONVOCADO.

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. LEI MARIA DA PENHA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por condenado pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica, previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, com aplicação das agravantes do art. 61, II, “a” e “f”, do mesmo diploma legal, à pena de 1 ano, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime aberto. A defesa requer absolvição com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por insuficiência de provas e alegada legítima defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há nos autos prova suficiente para a condenação do acusado; (ii) a alegação de legítima defesa encontra respaldo no conjunto probatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e a materialidade restaram comprovadas por meio de exame de corpo de delito, depoimento firme e coerente da vítima, testemunho presencial e confissão parcial do acusado.

4. A tese de legítima defesa não se sustenta ante a ausência de demonstração de agressão injusta por parte da vítima, tampouco do uso moderado de meios necessários à repulsa.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de atribuir especial relevância à palavra da vítima em casos de violência doméstica, especialmente quando corroborada por outros elementos probatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

1. É válida a condenação com base na palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos probatórios, especialmente nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica.

2. Não se reconhece legítima defesa quando ausente prova de agressão injusta e do uso moderado dos meios de reação.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 129, § 13; 61, II, "a" e "f"; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2173870/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, T6, j. 04.10.2022, DJe 17.10.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 26 dias do mês de agosto de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
ALAN PAIVA SANTIAGO
, contra a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará, que o condenou pelo crime de lesão corporal, previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, no contexto da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), com aplicação das agravantes previstas no art. 61, II, “a” e “f”, do Código Penal, à pena de 1 ano, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial aberto, com regime de cumprimento da pena fixado conforme o art. 33, §§ 2º, c, e 3º do Código Penal.

A defesa do réu, em suas razões recursais (ID 14864479), alegou insuficiência de provas, destacando contradições no depoimento da vítima e a possibilidade de legítima defesa, com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

O Ministério Público, em contrarrazões (ID 14864482), posicionou-se pelo conhecimento e total improvimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça da mesma forma manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento do apelo (ID nº 15058687).

É o relatório.

À revisão.
Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e transcrevo a exordial acusatória (ID 14864413),
verbis
:

“(...) em 18/03/2022, por volta das 17:30H, na residência da vítima, localizada na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, Centro, altos da Loja Stylosa, o denunciado, de forma consciente e voluntária, ofendeu integridade física de Gisele de Souza Soares, sua excompanheira, com esganaduras. Na data acima mencionada, a vítima pediu para que o denunciado pagasse a roupa que estava vestida, pois havia comprado fiado em uma loja. Na ocasião, o denunciado agarrou a vítima com força, momento em que a vítima apertou seu pênis, fazendo que ele a soltasse. Em seguida, a jogou na cama e proferiu “tu quer apanhar, agora eu vou te apagar”. Ato contínuo, desferiu um tapa no rosto da vítima e com o antebraço pressionou o pescoço da vítima, causando falta de ar e lesionando-a, conforme o laudo juntado ao IPL. Na ocasião, a vizinha da vítima, Sra. Daianne Géssyca, surgiu e determinou que o denunciado deixasse o local. A vítima registrou ocorrência na Delegacia de Polícia.”

São os fatos.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

A irresignação defensiva, sustenta a tese de ausência de provas suficientes para a condenação, alegando contradições no depoimento da vítima e possibilidade de legítima defesa por parte do réu, requerendo, ao final, a absolvição com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

A análise minuciosa dos autos, contudo, afasta de plano a plausibilidade da tese defensiva. O conjunto probatório revela-se sólido e harmônico, sendo composto por exame de corpo de delito (ID. 14864387), o qual atesta a materialidade das lesões, depoimento firme e detalhado da vítima, corroborado por testemunha presencial, e pelas próprias declarações do acusado, que reconhece o embate físico.

Em juízo, Gisele de Souza Soares descreveu os fatos com riqueza de detalhes, relatando que, após desentendimento envolvendo vestuário adquirido por ela, o acusado a esganou com o antebraço e a agrediu com um tapa no rosto. Confirmou, ainda, que o episódio ocorreu na presença da filha menor do casal, de apenas dois anos, circunstância esta que, inclusive, foi valorada negativamente pelo juízo de origem ao fixar a pena-base.

A testemunha Daianne Géssyca Maciel Figueiredo, vizinha e proprietária do imóvel onde os fatos ocorreram, relatou que ouviu sons de discussão e choro da criança, além de barulho de tapa, tendo, inclusive, intervido diretamente na situação, solicitando que o apelante se retirasse do local.

Tais elementos demonstram, com segurança, a dinâmica dos fatos, a autoria do delito e sua materialidade. A alegação de legítima defesa não se sustenta, porquanto o acusado não comprovou qualquer agressão injusta da vítima, tampouco o uso moderado dos meios necessários à suposta repulsa.

Destaca-se, ainda, que, em crimes cometidos no âmbito doméstico, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que a palavra da vítima, quando firme, coerente e em consonância com as demais provas dos autos, possui especial valor probatório, por se tratar, na maioria das vezes, de delitos cometidos sem a presença de testemunhas oculares, em ambientes de intimidade e silêncio compulsório. Nesse sentido:

NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. COMPROVAÇÃO DO CRIME. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. 2. No caso em exame, as instâncias de origem, após exame do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluiu pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do agravante pelo delito tipificado no art. 129, § 9º, do CP. 3. A ausência de perícia e de fotografias que atestem a ocorrência do crime de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica contra a mulher não é suficiente, por si só, para ensejar a absolvição do réu, notadamente quando o crime foi comprovado por depoimento de testemunha que presenciou os fatos e que corrobora o relato da ofendida. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 2173870 DF 2022/0225654-6, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2022)

Assim, ao contrário do que quer fazer crer a defesa, n
ão há que se falar em absolvição, pois o exame aprofundado dos autos demonstra de forma cristalina a autoria e materialidade do crime narrado, razão pela qual deve ser mantida a condenação.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 09/09/2025